Tribunal: TJSP
Processo: 0012344-55.2005.8.26.0093
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2001 e 2002 – Município do Guarujá - Sentença de extinção fundamentada os artigos 1o e 2o da Lei estadual n° 8.945/98 – Previsão de possibilidade de extinção de dívidas tributárias e não tributárias inferiores a R$ 1.585,00 – Valor da causa de R$ 767,99 – Inviabilidade da aplicação de lei estadual para fundamentar a extinção de ação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2001 e 2002 – Município do Guarujá - Sentença de extinção fundamentada os artigos 1o e 2o da Lei estadual n° 8.945/98 – Previsão de possibilidade de extinção de dívidas tributárias e não tributárias inferiores a R$ 1.585,00 – Valor da causa de R$ 767,99 – Inviabilidade da aplicação de lei estadual para fundamentar a extinção de ação de execução proposta pelo Município. Sentença reformada - Recurso provido.